Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES PERSEGUIDOS PELOS EXEQUENTES. EMPRESA INOPERANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÚNICA FONTE DE RENDA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão de que não restou comprovada a alegação de que as verbas perseguidas pelos exequentes teriam natureza alimentar. 2.1. A prova documental produzida nos autos de origem não corrobora a alegação de que a empresa não exerce mais atividade empresarial e que sua única receita adviria de contrato de locação de imóvel firmado pelas empresas.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.